Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706807-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANIZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, DANIELLE SILVA PIRES, BARBARA DIAS NOVAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, na ação de execução de título extrajudicial no 0716106-95.2022.8.07.0020 nos seguintes termos (ID 28689634, pp. 01/03): “(...) Proceda-se ao imediato desbloqueio SISBAJUD, conforme requerido na petição de Id. 145882875. Para homologação de acordo, com suspensão do feito, faz-se necessária a constituição de advogado por parte do requerido, uma vez que o processo não será extinto. No mesmo sentido encontra-se o entendimento do Eg. TJDFT. Vejamos: "PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PRAZO LONGO. REGRA DO ART. 922 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTERPRETAÇÃO PORMENORIZADA DO CASO. INTERESSE PARTICULAR DO CREDOR. TUTELA JURISDICIONAL. NÃO ALINHAMENTO.1. Na homologação judicial de acordo firmado pelas partes litigantes, exige-se que os transatores estejam representados por advogados, pois não se admite o patrocínio simultâneo da causa.2. A regra do artigo 922 do Código de Processo Civil não deve ser aplicada indistintamente, de maneira a suspender o processo por anos a fio, dependendo de recursos financeiros, materiais e humanos para gerir os interesses do exequente.3. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão n.1157191, 20140110870848APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 15/03/2019. Pág.: 402/409)". Portanto, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias para que o exequente requeira o que entender de direito, sob pena de extinção do feito pela perda superveniente do interesse processual. Publique-se”. Afirma a parte agravante que interpôs o presente recurso de agravo tendo em vista que o juízo a quo rejeitou os embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a homologação de acordo com a suspensão do feito executivo, até posterior quitação do acordo firmado entre as partes. Sustenta que o juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão do feito sob o argumento de que o processo deveria, na realidade, ser extinto pela perda superveniente do interesse processual, sob o fundamento de que “Para homologação de acordo, com suspensão do feito, faz-se necessária a constituição de advogado por parte do requerido, uma vez que o processo não será extinto.” Assevera que a decisão agravada está em desacordo com a legislação processual civil, art. 922 do CPC, pois “a própria lei autoriza a suspensão da ação de execução até a quitação ou cumprimento de acordo celebrado”. Aduz que a decisão não observou quanto à capacidade das partes transigirem de forma extrajudicial, especialmente por se tratar de direito disponível e, uma vez que a minuta de acordo acostada aos autos está devidamente assinada pelas partes, resta evidenciada a validade do acordo celebrado, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial majoritário. Argumenta que: “19. Dessa forma, conforme preconiza o artigo 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico é constatada pela capacidade dos agentes pelo objeto lícito, possível e determinado, além da forma prescrita ou não defesa em lei. 20. Em se tratando de acordo extrajudicial firmado entre as partes, tem-se que a assistência de advogado não é requisito obrigatório. 21. Não obstante, a parte executada não esteja representada por seu patrono na referida transação, o instrumento contém sua respectiva assinatura e deve ser validado”. Assevera que a suspensão do feito até o pagamento da dívida é medida que se impõe no presente caso, para fins de resguardo à satisfação do crédito devido ao exequente. Requer “a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim impedir que o processo seja extinto sem a finalidade atingida, ensejando nova distribuição”. No mérito requer o provimento do recurso para homologar o acordo juntado aos autos originários com a consequente suspensão do feito até cumprimento da obrigação pactuada. Preparo recolhido (ID 44089266, p. 01). É o relatório. DECIDO Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial movida por BANCO DO BRASIL SA contra QUERO MAIS BOLOS E PÃES E CONFEITARIA LTDA (ANIZIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS) objetivando o pagamento do débito decorrente de Cédula de Crédito Bancário no 359.908.488, no valor de R$ 105.334,72 (cento e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), com vencimento final avençado para 18/05/2029. De acordo com a Cláusula de Vencimento Antecipado, restou pactuado que, se a parte Executada não solvesse pontualmente quaisquer das prestações, poderia o Exequente considerar a antecipação em relação a todas as parcelas ainda não vencidas, e exigir o total da dívida delas resultante, o que veio a ocorrer na hipótese vertente. O valor da dívida, atualizado até a data da propositura da demanda executiva, perfaz o montante total de R$ 113.972,80 (cento e treze mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos). As partes peticionaram nos autos informando que teriam celebrado acordo para o pagamento parcelado da execução (ID 145882875 dos autos de origem) Razão assiste ao recorrente. No caso de acordo entre as partes, o art. 922 do CPC assim preceitua, in verbis: Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Pela exegese do dispositivo legal supracitado, é incontroverso que a norma determina que, na hipótese de acordo entabulado entre as partes, a execução deverá ser suspensa até o fim do prazo concedido pelo exequente para o adimplemento voluntário da obrigação pelo executado, sem se cogitar de extinção do feito antes do decurso do prazo convencionado pelos litigantes. A suspensão do processo em razão da celebração de acordo de parcelamento também permite que, caso o devedor volte a inadimplir a obrigação no prazo avençado, a execução retome o seu curso normal (CPC, art. 922, parágrafo único), no mesmo rito procedimental. Tendo sido celebrado acordo extrajudicial para pagamento parcelado do débito, é cabível a suspensão do processo pelo prazo concedido pelo exequente, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil, e não a extinção. Ademais, as hipóteses de extinção do processo executivo estão expressamente descritas nos incisos do art. 924 do CPC, confira-se: Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente Consoante se infere da análise do mencionado comando legal, entre elas não está prevista a situação em que as partes transacionam no sentido de que a dívida seja satisfeita de forma parcelada (ID 145885719). Desse modo, não há falar em extinção do feito executivo, mormente quando o instrumento do acordo extrajudicial evidencia a intenção das partes de não promoverem a novação da dívida (item 16 do acordo), mas, sim, constituírem negócio jurídico de cunho processual para facilitar o pagamento dos débitos existentes entre estas. No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. TJDFT: “APELAÇÃO. CIVIL PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO CONVENCIONADO PELAS PARTES. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO ANTES DO ESCOAMENTO DO PRAZO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial objetivando o pagamento do débito decorrente de nota promissória, no valor de R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). As partes peticionaram nos autos informando que teriam celebrado acordo, visando o pagamento parcelado da execução, no valor de R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) cada, com o vencimento da primeira parcela para o dia 10/9/2021. Requereram a suspensão do processo pelo prazo de 12 (doze) meses, nos termos do art. 922 do CPC. Porém, o juízo de origem indeferiu o pedido de homologação de acordo e declarou o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. 2. Consoante preconiza o art. 922 do CPC, "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação". 3. Pela exegese do citado artigo, em caso de acordo extrajudicial, o processo deverá apenas ser suspenso, sem se cogitar de homologação do ajuste ou de extinção do feito antes do decurso do prazo convencionado pelos litigantes para a satisfação da dívida, qual seja, 10/9/2022, sob pena de violação das disposições contidas no dispositivo legal supracitado. 4. Ademais, entre as hipóteses de extinção do processo executivo, expressamente descritas nos incisos do art. 924 do CPC, não está prevista a situação em que as partes logram transacionar para que a dívida seja paga de forma parcelada. 5. Desse modo, não há falar em quitação da dívida a extinção do feito executivo, mormente quando o instrumento do acordo extrajudicial evidencia a intenção das partes de não promoverem a novação da dívida, mas sim constituírem negócio jurídico de cunho processual para facilitar o pagamento dos débitos existentes entre estas. Convém colacionar as razões expostas pelo eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0708935-89.2018.8.07.0000, ao consignar que "o acordo que as partes celebraram para o pagamento parcelado da dívida não traduz novação, mas negócio jurídico de cunho processual que tem por objetivo, apenas e tão somente, propiciar o adimplemento da obrigação contida no título executivo mediante a suspensão da execução. Convenção dessa natureza, desprovida de animus novandi e voltada à facilitação do pagamento da dívida, deve conduzir à suspensão sinalizada pelo artigo 922 da Lei Processual Civil". 6. Assim, impõe-se a reforma da decisão apelada apenas para devolver os autos à origem e suspender o processo pelo prazo ajustado consensualmente para o pagamento da dívida. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1419125, 07142257720218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. COMPATIBILIDADE. 1. A interpretação sistemática do art. 922, do Código de Processo Civil e do art. 842, do Código Civil, conduz à conclusão de que o ordenamento jurídico pátrio faculta às partes requerer ao juiz a homologação do acordo, com suspensão da execução, sem que isso culmine na sua extinção. 2. Não há incompatibilidade jurídica nos pedidos de homologação de acordo e de suspensão da execução, uma vez que a homologação do acordo pode ser feita por mera decisão interlocutória, sendo prescindível a prolação de sentença extintiva do feito executivo. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1315178, 07284677820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. 1. A ordem jurídica prestigia a autocomposição como mecanismo prioritário de solução dos litígios, de maneira que não se revela adequado, conceber algum tipo de entrave processual para a sua consecução, uma vez que não foi identificado nenhum vício na transação. 2. Em caso de acordo extrajudicial homologado em juízo para parcelamento de dívida, é cabível a suspensão do processo até o integral adimplemento do débito. 3. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1262052, 07020883820188070011, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 16/7/2020.) Forte nessas considerações, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de março de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora